Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal para, em síntese, condenar a ré a entregar ao autor o ATPV do veículo Fiat/Palio, placa JGL3554, devidamente preenchido e com firma reconhecida. Na peça recursal, a recorrente reitera que em 2017 vendeu verbalmente o veículo ao autor por R$ 10.000,00, com a respectiva entrega após o pagamento de sinal, comprometendo-se o autor a pagar as despesas atrasadas incidentes sobre o bem e oportunamente quitar o valor remanescente do negócio, após o que o veículo seria transferido. A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa por não oitiva de testemunha.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53621833), contrarrazoado (ID 53621841), dispensado do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, já que não se verifica nos autos externalização de riqueza que demonstre não ser merecedora do benefício (art. 99, § 2o, do CPC), mas resta esclarecido que a autora exerce a atividade de diarista.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável à recorrente, não se tendo notícia de pedido de cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Suscitou a ré preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral requerida. Nos termos do art. 221/CCB, salvo o negócio a que se impõe forma especial, os fatos jurídicos podem ser provados, dentre outros, por testemunhas. A Lei Adjetiva Civil, em seu art. 446/CPC, dispõe que é lícito à parte provar com testemunhas as divergências entre a vontade real e a vontade declarada e nos contratos em geral, os vícios de consentimento.
5. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
6. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC). Nesse sentido, a recorrente pretende demonstrar as peculiaridades do contrato verbal da venda do veículo, por preço bastante abaixo do respectivo valor do mercado, sendo que muitos comprovantes de despesas do veículo coligidos referem-se a momento posterior ao negócio jurídico em epígrafe.
7. Resta evidenciado que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.